Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-76.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ACOLHIDA PARCIALMENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para o conhecimento do recurso, é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. 1.1. A fundamentação e o dispositivo da sentença não se coadunam com as razões recursais, visto que a Apelante não rebate diretamente os fundamentos da sentença.
2. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras.".
3. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF). No entanto, isto não conduz à absoluta liberdade contratual, devendo-se observar os princípios gerais que regem as relações negociais.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.2. As súmulas n. 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 5.1. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo bancário é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso sob análise.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários fixados na sentença em 10% foram majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.